Tribunal: STF
Processo: MS 36795
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO PARÁ. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI PARAENSE N. 8.472/2017. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO CONSELHO. SEGURANÇA DENEGADA. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andréia Simoni Leal Brun, em 6.11.2019, contra decisão pela qual o Conselho Nacional deu provimento aos recursos administrativos interpostos contra a decisão proferida nos Procedimentos de Controle Administrativo ns. 0004092-21.2018.2.00.0000, 0004287-06.2018.2.00.0000 e 0004542-61.2018.2.00.0000 restabelecendo decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Pará nos Processos ns. PA-EXT-2018/02554, PA-EXT-2018/02555 e PA-EXT-2018/02556. 
O caso
    2. A impetrante informa ter sido aprovada no concurso público para outorga de serventias extrajudiciais no Pará e optado, em 12.4.2018, pelo Tabelionato de Protestos de Títulos da Comarca de Curionópolis/PA.
    Afirma que, após a reorganização dos serviços instituída pela Lei paraense n. 8.472/2017, passou a cumular o 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, de Tabelionato de Notas e Tabelionato de Protesto de Títulos de Curionópolis/PA.
    Relata ter o Tribunal de Justiça do Pará a ela outorgado serventia extrajudicial em desconformidade com a reorganização estabelecida naquela lei, o que levou à apresentação do Requerimento Administrativo n. PA-EXT-2018/02556. 
    O indeferimento daquele requerimento possibilitou a formulação, pela impetrante, do Procedimento de Controle Administrativo n. 0004542-61.2018.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça, julgado em conjunto, pelo Conselheiro Relator, com os Procedimentos de Controle Administrativo ns. 0004092-21.2018.2.00.0000 (Fabíola Gabriela Pinheiro de Queiroz) e 0004287-06.2018.2.00.0000 (Mário Augusto Moreira) para determinar ao Tribunal de Justiça do Pará que procedesse à outorga e investidura dos candidatos em suas serventias conforme a Lei paraense n. 8.472/2017. 
    Noticia que o procedimento de controle administrativo apresentado pela impetrante foi arquivado definitivamente em 29.8.2018, tendo sido investida na serventia de sua escolha (Portaria n. 4.077/2018-GP), o que não teria ocorrido com relação aos demais candidatos beneficiários daquela decisão, em razão da interposição de recursos, por terceiros interessados, nos demais procedimentos de controle administrativo, individualmente instaurados (PCA’s ns. 004092-21.2018.2.00.0000 e 0004287-06.2018.2.00.0000).
    Afirma que, embora sua situação jurídica estivesse estabilizada e sem que tivesse sido habilitada a participar daqueles Procedimentos de Controle Administrativo ns. 004092-21.2018.2.00.0000 e 0004287-06.2018.2.00.0000, foi surpreendida por decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que “decidiu modificar o resultado do que fora decidido no PCA (...) proposto exclusivamente pela Requerente/Impetrante, mesmo após o trânsito em julgado administrativo, sem recurso nele interposto, e sem estabelecer com a Impetrante o contraditório, simplesmente pela similitude dos outros casos em que recursos foram interpostos e que eram ali julgados (nos quais a Impetrante sequer era parte, e se limitavam as questões inter partes, sem nenhum pedido contra a Impetrante ou sua serventia)” (fl. 7). 
    Com base nessa decisão, o Tribunal de Justiça do Pará editou a Portaria n. 4.805, de 8.10.2019, restabelecendo a decisão proferida no Processo PA-EXT 2018/02556, desfazendo a acumulação da serventia titularizada pela impetrante.
    A impetrante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos Procedimentos de Controle Administrativo ns. 004092-21.2018.2.00.0000 e 0004287-06.2018.2.00.0000, “movidos por terceiros e que nada tem a ver com o PCA da Impetrante, que, repita-se, não teve recurso contra a decisão proferida em agosto/18, chega a ser teratológica, porquanto revoga um ato concreto decidido em outro processo, sem nenhuma notificação da Impetrante, emprestando a outros feitos espécie de efeito rescisório ou ultrativo imprevisto na Lei e no RICNJ” (fl. 14).
    Argumenta que a decisão proferida no julgamento dos recursos interpostos naqueles procedimentos de controle administrativo “violam o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, à coisa julgada administrativa, ao ato jurídico perfeito, ao postulado da proteção da confiança, previstos na Constituição Federal de 1.988, no CPC, no Regimento Interno do C. CNJ, e na LINDB” (fl. 17).
    Afirma que a “desacumulação” tornaria a serventia inviável economicamente. Requer medida liminar para suspender os efeitos do “ACÓRDÃO prolatado pelo CNJ nos autos do PCA 0004092-21.2018.2.00.0000 e PCA 0004287-06.2018.2.00.0000” (fl. 19).
    No mérito, pede seja concedida a ordem de segurança para “cassação dos efeitos dos atos coatores em relação à Impetrante, materializados pelo (1) ACÓRDÃO prolatado pelo CNJ nos autos do PCA 0004092- 21.2018.2.00.0000 e PCA 0004287-06.2018.2.00.0000, pela (2) DECISÃO/OFÍCIO 1334/2019-GP e pela (3)PORTARIA 485/2019-GP” (fl. 20). 
    3. Em 25.11.2019, indeferi a liminar por ausência dos requisitos legais (e-doc. 18).
    4. Em 2.12.2019, a autoridade impetrada prestou informações apresentando o histórico de julgamento em conjunto dos processos de controle administrativos ns. 0004542-61.2018.2.00.0000 (de autoria da impetrante); n. 0004092-21.2018.2.00.0000 (de Fabíola Gabriela Pinheiro de Queiroz) e 0004287-06.2018.2.00.0000 (de Mário Augusto Moreira),todos de relatoria do Conselheiro Henrique Ávila.
    Afirmou que, embora não tenha havido recurso contra a decisão no PCA da impetrante, foi interposto, nos demais, por terceiros interessados e que, embora tenha havido o arquivamento do primeiro, a questão foi resolvida pelo Plenário do Conselho, de forma geral, contemplando a situação de todos os interessados.
    5. Contra o indeferimento da liminar, a impetrante interpôs agravo, reiterando os termos da inicial (e-doc. 25).
    Afirma não se poder “falar em autotutela administrativa capaz de anular ou revogar decisão proferidas em processo administrativo ‘processualmente’ regulado pelo RI/CNJ, com trânsito em julgado administrativo, que havia criado direito adquirido, à luz do contraditório, por meio de decisão prolatada em outros processos ainda em trâmite, com espécie de ‘efeito rescisório’ de casos já julgados e encerrados” (fl. 5, e-doc. 25). 
    Pede, “caso não reconsiderada a decisão recorrida, visando reformá-la, a fim de deferir à Impetrante/Recorrente liminar inaudita altera pars pleiteada para o fim de, ante a ilegalidade e inconstitucionalidade, sustar/suspender os efeitos dos atos coatores, em relação à Impetrante, materializados pelo (1) ACÓRDÃO prolatado pelo CNJ nos autos do PCA 0004092-21.2018.2.00.0000 e PCA 0004287- 06.2018.2.00.0000” (fl. 11, e-doc. 25). 
    6. Em 12.3.2020, a União apresentou contrarrazões no sentido da manutenção da decisão agravada (e-doc. 32).
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança:
    “Mandado de segurança. Concurso público para outorga de delegações extrajudiciais do Pará. Pretensão de cumulação de serviços. Ausência de direito líquido e certo. Ausência de ilegalidade ou exorbitância.
    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que reformou decisão que determinara a outorga das serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará regido pelo Edital n. 001/2015, com os serviços atribuídos pela Lei n. 8.472/2017 do Estado do Pará.
    2. Não há direito subjetivo à cumulação de serventia criada por desacumulação, após a publicação do edital do concurso.
    3. Não há direito líquido e certo à cumulação dos serviços de registro de imóveis e de tabelionato de notas, eis que o art. 49 da Lei n. 8.935/1994 exige a desacumulação da serventia quando da primeira vacância da titularidade do serviço notarial ou de registro, o que ocorreu no caso concreto.
    Parecer pelo não conhecimento do writ” (fl. 1, e-doc. 34). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    9. Discute-se, no presente mandado de segurança, se a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos Procedimentos de Controle Administrativo ns. 0004092-21.2018.2.00.0000 e 0004287-06.2018.2.00.0000, reformando decisão do relator para manter as determinações administrativas proferidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, teria contrariado direito líquido e certo da impetrante.
    A impetrante sustenta não poder o Plenário do Conselho Nacional de Justiça reformar decisão monocrática do Relator, que lhe seria favorável, proferida no PCA n. 0004542-61.2018.2.00.0000, por ela instaurado, pois não teria composto a relação processual nos Procedimentos de Controle Administrativo ns. 0004092-21.2018.2.00.0000 e PCA 0004287-06.2018.2.00.0000, de mesmo objeto, em que julgados procedentes os recursos.
    10. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, depreende-se não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”. Assim, por exemplo:
    “O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO” (MS n. 36.037-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2019).
    O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal justifica-se apenas nos casos em que constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Direito administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ. Processo administrativo disciplinar. Magistrado. Redução do rol de testemunhas. Aplicação da sanção de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 1. Agravo interno em mandado de segurança contra ato do CNJ que aplicou ao impetrante a pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, por conta de gestão irregular no setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, quando atuou como Desembargador Vice-Presidente do tribunal. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Na espécie, não se identifica a presença de nenhuma dessas situações” (MS n. 35.838-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    11. Na espécie em exame, não se vislumbram os vícios que atrairiam a atuação deste Supremo Tribunal, sem que tenha havido comprovação de flagrante ilegalidade, exorbitância ou falta de razoabilidade na decisão impugnada.
    12. Nos Procedimentos de Controle Administrativo ns. 0004542-61.2018.2.00.0000 (de autoria da impetrante Andreia Simone Leal Brun), n. 0004092-21.2018.2.00.0000 (de Fabíola Gabriela Pinheiro de Queiroz) e n. 0004287-06.2018.2.00.0000 (de Mário Augusto Moreira), os autores pretendiam reverter as decisões administrativas do Tribunal de Justiça do Pará – TJPA, pelas quais tinha sido recusada a outorga das serventias extrajudiciais escolhidas pelos candidatos com as atribuições ampliadas pela Lei paraense n. 8.472/2017.
    Considerada a identidade de objeto, o relator dos procedimentos, Conselheiro Henrique Ávila, proferiu, inicialmente, decisão monocrática conjunta julgando procedentes os pedidos para “anular as decisões proferidas nos processos administrativos PA-EXT-2018/02554, PA-EXT-2018/02555 e PA-EXT-2018/02556, e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que outorgue e invista os requerentes nas serventias por eles escolhidas, com os serviços atribuídos pela Lei Estadual n. 8.472/2017” (e-doc. 4).
    Embora não tenha havido recurso no PCA n. 0004542-61.2018.2.00.0000 (de autoria da impetrante), a controvérsia prosseguiu nos demais procedimentos em decorrência do “ingresso, como terceira interessada” de Heleine Pereira, no PCA n. 0004092-21.2018.2.00.0000 e de Natiane Soraes, no PCA n. 0004287-06.2018.2.00.0000 (fl. 2, e-doc. 24).
    Em 19.9.2019, ao apreciar os recursos administrativos interpostos contra a decisão monocrática do Relator, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça a eles deu provimento para, reformando a decisão recorrida, inclusive quanto à impetrante, restabelecer as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Pará nos Processos ns. PA-EXT-2018/02554, PA-EXT-2018/02555 e PA-EXT-2018/02556, ressaltando a primazia das regras do edital do concurso de cartórios, nos moldes em que divulgado e, ainda, “não ser possível, na estreita via administrativa, interpretar a Lei [estadual] sob a premissa de que ela está equivocada”. 
    Esta a ementa da decisão:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. NÃO VERIFICADA. CONFLITO APARENTE DE LEIS. LEI 6881/2006. LEI 8472/2017. COEXISTÊNCIA DAS LEIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PRIMAZIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Superveniente decisão final proferida STF eliminou qualquer trava ao julgamento do recurso administrativo. 2. Não é possível, na estreita via administrativa, interpretar a Lei sob a premissa de que ela está equivocada; 3. A adoção de uma Interpretação restritiva é a mais razoável para preservar o sistema organizatório funcional previsto na Constituição Federal e a segurança jurídica do concurso público. 4. Recurso Administrativo que se conhece se dá provimento” (doc. 14).
    No voto vista condutor do julgado, o Conselheiro Arnaldo Hossepian Junior assentou:
    “Em síntese, os requerentes sustentaram que as serventias por eles escolhidas, criadas pela Lei Estadual n. 6.881/2006, tiveram suas atribuições alteradas por lei superveniente (Lei Estadual n. 8.472/2017).
    Ou seja, segundo os requerentes, a Lei Estadual 8.472/2017, ao invés de criar novas serventias, teria ampliado as atribuições de delegações já previstas pela Lei Estadual 6.881/2006.
    O eminente relator ratificou tal interpretação, inclusive no sentido de que teria havido um “lapso legislativo”, pois, do contrário, a nova lei supostamente teria permitido serventias com sobreposição de atribuições. 
    Com a devida vênia, divirjo desse entendimento, por entender não ser possível, na estreita via administrativa, interpretar a Lei sob a premissa de que ela está equivocada.
    Assim, por presumir a correção das Leis, não encontro meios para interpretá-las no sentido de que elas não podem coexistir.
    Nesse sentido, a lei Estadual 6.881/2006 essencialmente cria serventias, que, para o caso concreto, destacam-se:
    • o Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas (serventia 183 – Registro Civil de Novo Marabá); 
    • Tabelionato de Notas (serventia 187 – Tabelionato de Notas de Novo Repartimento); 
    • Tabelionato de Protestos de títulos (serventia 178 – Tabelionato de Protestos e Títulos da Comarca de Curionópolis). 
    Já a Lei Estadual 8472/2017 prevê, no seu artigo primeiro, desacumulação de atribuições de serventias já existentes; ao passo que, no seu artigo segundo, expressamente criam-se novas delegações , que, para análise deste recurso, importam: 
    • 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Marabá; 
    • 1º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos de Novo Repartimento; 
    • 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, de Tabelionato de Notas e Tabelionato de Protesto de Títulos de Curionópolis. 
    Note-se que a Lei do ano de 2017 foi clara e didática no sentido de que ora teve a intenção de desacumular atribuições de determinadas serventias, ora a de criar novas.
      Verifica-se que a Lei 8472/2017, ao tempo em que desconcentra atribuições, cria novas serventias; mas, em nenhum momento, altera a competência territorial de um cartório para outro, como pretendem os requerentes dos PCAs ora em análise. 
    Vale observar que, de acordo com Consulta realizada a este Conselho (Consulta nº 0004040-59.2017.3.00.0000), as serventias criadas pela Lei de 2017 não puderam ser ofertadas no concurso em andamento. Porém, curiosamente, a tese dos requerentes, tendente a ampliar as atribuições de determinadas serventias, foi apresentada após a audiência de escolha e contradiz o previsto no edital do concurso e o que, de fato, foi ofertado aos aprovados.
      Logo, a meu ver, é mais razoável conferir interpretação restritiva ao conteúdo da Lei, a fim de preservar o sistema organizatório funcional estabelecido na Constituição, do que presumir que houve um equívoco legislativo que, ao fim ao cabo, expandiria as atribuições de determinadas serventias em prejuízo de outras e desvirtuaria as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, causando grave insegurança jurídica quanto a real atribuição de cada serventia disponibilizada no certame. 
    DISPOSITIVO Ante o exposto, divirjo do voto proferido pelo e. relator para conhecer dos recursos administrativos interpostos nos PCAs nº 0004092-21.2018.2.00.0000 e nº 0004287-06.2018.2.00.0000 e dar-lhes provimento integral para restabelecer as decisões proferidas nos processos administrativos PA-EXT-2018/02554, PA-EXT-2018/02555 e PA-EXT-2018/02556.
    Por força do princípio da segurança jurídica e considerando a análise conjunta aqui enfrentada, junte-se cópia da presente decisão nos autos do PCA 0004562-61.2018.2.00.0000, que trata de mesma matéria” (doc. 14).
    13. Diferente do alegado pela impetrante, não há óbice ao reexame da questão em foco pelo Conselho Nacional de Justiça, não se havendo cogitar de exorbitância de suas atribuições constitucionais, entre as quais, está a de “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei” (inc. II do § 4º do art. 103-B).
    Ao reformar a decisão monocrática do relator e manter o que tinha sido decidido pelo Tribunal de Justiça do Pará, ratificando a interpretação dada à legislação local, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça igualmente cumpriu a função constitucional de “zelar pela autonomia do Poder Judiciário”, observada a legislação de regência. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (MS n. 31.769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”
    2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS n. 32.431-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário. 2. Agravo regimental desprovido” (MS n. 26.738-AgR Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).
    Como realçado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do Mandado de Segurança n. 26.710:
    “Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça. 
    É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir. 
    Quanto às primeiras, as positivas , não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências. 
    Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes’” (MS n. 26.710 - MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 1.8.2007).
    Mesmo quanto ao exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial sobre a atuação deste Supremo Tribunal se mantém excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    14. Ainda que fosse possível superar a questão do cabimento da presente impetração contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que não substituiu, anulou ou alterou a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Pará, melhor sorte não assistiria à impetrante. 
    Os atos administrativos analisados pelo Conselho Nacional de Justiça nos Procedimentos de Controle Administrativo ns. 0004092-21.2018.2.00.0000, 0004287-06.2018.2.00.0000 e 0004542-61.2018.2.00.0000 tratavam da mesma questão jurídica: a incidência ou não da restruturação trazida pela Lei paraense n. 8.472/2017 sobre as serventias extrajudiciais ofertadas em concurso público de 2015, conduzido pelo Tribunal de Justiça do Pará, circunstância que viabilizou o julgamento em conjunto da matéria em busca de uma solução convergente e unitária da questão.
    A situação jurídica pessoal de cada candidato não teria o condão de obstar o controle administrativo, tampouco de alterar o resultado daquele julgamento, não se podendo concluir pela definitividade da situação da impetrante, a justificar a nulidade do pronunciamento do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, compelindo-o a reabrir a instrução e proferir nova decisão sobre matéria que permanecia sob julgamento. 
    Nesse sentido, salienta a União ter sido a questão decidida, “de forma geral e conjunta, o que restou expressamente consignado no acórdão. Isso porque o que se estava em discussão não era a situação individual de cada um dos autores, mas a própria análise, em abstrato, acerca da aplicabilidade da lei estadual objeto dos procedimentos administrativos. Por essa razão, a decisão do CNJ foi no sentido de que ‘não é possível, na estreita via administrativa, interpretar a Lei sob a premissa de que ela está equivocada’. Diante disso, não se pode pretender que o mesmo órgão julgador confira soluções diversas a situações fáticas semelhantes, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e segurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 32). 
    Como enfatizado no indeferimento da liminar, a questão jurídica solucionada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no estrito cumprimento de suas atribuições constitucionais, foi de direito, pelo que o resultado daquele julgamento em conjunto haveria de se estender, linearmente, a todos os casos análogos, sob pena de comprometimento da necessária isonomia entre os candidatos, desencadeando-se insegurança jurídica com gravosos efeitos, em série, no universo dos aprovados.
    O art. 91 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça garante ao Conselho Nacional de Justiça a instauração, inclusive de ofício, do procedimento de controle administrativo, “sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados”, aplicando “no que couber, as regras previstas na legislação de processo administrativo” (art. 97). 
    Na espécie, não se há cogitar de afronta à coisa julgada administrativa pois, embora arquivado o Procedimento de Controle Administrativo n. 0004542-61.2018.2.00.0000, a questão jurídica prosseguia, pendente de julgamento conjunto, nos recursos administrativos interpostos nos procedimentos correlatos. O julgamento uniforme da questão respalda-se, ainda, no poder-dever da Administração de rever, igualmente de ofício, os próprios atos (Súmulas n.s 346 e 473 deste Supremo Tribunal).